Tribunal: STF
Processo: ARE 1570111
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), que julgou parcialmente procedente representação de inconstitucionalidade em face da Lei nº 4.487/2020, do Município de Lagoa Santa/MG, que alterou a Lei municipal nº 4.065/2017, que trata sobre a concessão de jazigos em cemitérios públicos locais. O acórdão restou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ALTERA A DISCIPLINA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CONCESSÃO DE JAZIGOS EM CEMITÉRIOS PÚBLICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. RENÚNCIA DE RECEITA SEM ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME - Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Lagoa Santa/MG, com pedido de medida cautelar, visando à suspensão da eficácia e posterior declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 4.487/2020, que alterou a Lei Municipal nº 4.065/2017, disciplinando a concessão de jazigos em cemitérios públicos municipais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) saber se a norma impugnada, ao prever renúncia de receita sem estudo de impacto financeiro, afronta o art. 113 do ADCT; e (ii) se a interferência da norma municipal na administração dos bens públicos e na regulação dos serviços funerários configura violação ao princípio da separação de poderes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR - A exclusão de taxa de manutenção de cemitério público da base de incidência tributária caracteriza renúncia de receita, sendo inconstitucional por ausência de prévio estudo de impacto orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT. - A imposição de regras sobre a concessão de jazigos e sobre a estrutura dos serviços funerários, de iniciativa parlamentar, interfere na competência privativa do Chefe do Executivo, violando a separação de poderes. - A previsão de utilização de serviços de terceiros nos velórios não caracteriza ofensa ao princípio da separação de poderes. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE - Pedido parcialmente procedente. Declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1º ao 5º da Lei nº 4.487/2020. 



    Tese de julgamento: "1. Lei municipal de iniciativa parlamentar que importe em renúncia de receita sem prévio estudo de impacto financeiro é inconstitucional por violação ao art. 113 do ADCT. 2. É vedada a interferência do Poder Legislativo na gestão administrativa do Executivo, especialmente quanto à administração dos bens públicos e serviços municipais”.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 30, I e II, da Constituição. Defende a competência do Poder Legislativo para tratar a questão e sustenta que a “exigência de estimativa de impacto orçamentário (art. 113 do ADCT) é voltada a normas que criam ou aumentam despesa, o que não é o caso da presente lei. A norma revoga um tributo (taxa), não cria despesa nova nem amplia encargos do Município”.



    Decido. 



    O recurso não merece ser provido.



    No caso, o Tribunal de origem foi claro ao assentar (eDoc. 47, p. 9-10):



    No caso em exame, a norma municipal questionada retirou das hipóteses de incidência da taxa municipal os serviços de ‘conservação, limpeza e manutenção do cemitério público’, nisso reduzindo as situações passíveis de ensejarem a cobrança do tributo, restringindo-as às hipóteses de inumação e exumação. 



    Com isso, está clara a renúncia de parcela de receita pública, pela exclusão de hipótese de incidência anual, agora vinculada apenas aos casos esporádicos de sepultamento e exumação. Todavia, não há informe de que se tenha realizado o prévio estudo de impacto financeiro e orçamentário durante o processo de elaboração da norma, o que capaz de inquiná-la de vício formal de inconstitucionalidade, consoante já decidido pelo STF. 



    O apontado ônus incumbe ao Poder Legislativo local, não se convalidando o vício pela só ausência de questionamento da lei ao tempo em que promulgada, o que pode ter-se dado por razões meramente políticas. 



    De outro lado, não cabe determinar que o Executivo apresente dados de arrecadação – ou da falta dela – no período, porque, como destacado, o ônus de demonstrar a ausência de impacto é do Poder Legislativo, de onde partiu a proposta de modificação da lei.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o art. 113 do ADCT, inserido pela EC nº 95/2016, é de observância obrigatória a todos os entes federados. Confira-se:



    Recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Isenção. Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP. Ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Inconstitucionalidade. Artigo 113 do ADCT. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. De acordo com a jurisprudência da Corte, deve ser observado por todos os entes da federação o art. 113 do ADCT, o qual estabelece que a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. 



    2. Incidiu em inconstitucionalidade a Lei nº 2.982/20 do Município de Itirapina/SP, a qual dispôs sobre isenção de IPTU, em razão de a respectiva proposição legislativa não ter sido acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. 



    3. A isenção de IPTU a que se refere a lei questionada está relacionada a relevante aspecto social, beneficiando munícipes inseridos em contexto de especial vulnerabilidade. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, declarando-se a inconstitucionalidade formal da Lei nº 2.982 do Município de Itirapina/SP, de 10 de agosto de 2020. 



    5. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc, a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, de modo a preservar as isenções de IPTU concedidas até a mesma data.



    (RE 1.343.429, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 09.04.2024)



    O acórdão recorrido, portanto, não divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator